Tribunal: TJDFT
Processo: 0715504-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CARACTERIZADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TERMOS DO TÍTULO EXEQUENDO. DECISÃO MANTIDA.

1.Não se pode considerar que a exequente estava inerte, pois o sindicato, na qualidade de substituto processual, atuava e representava os seus interesses, buscando a satisfação do crédito no cumprimento de sentença coletivo. Por essa razão, o termo inicial do prazo prescricional deve ser o último ato realizado no bojo do cumprimento coletivo, o que, todavia, não ocorreu e, assim, não há que se falar em prescrição da pretensão.
2. O Recurso Especial pendente de julgamento não impede a eficácia da decisão recorrida, a teor do disposto no art. 995, caput, do CPC, uma vez que não há qualquer disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário. Afasta-se, assim, o pedido de suspensão do feito por prejudicialidade externa.
3. Se o título exequendo, transitado em julgado após a edição das normas que o devedor pretende utilizar para justificar novos descontos, determinou a restituição de todos os valores indevidamente descontados, sem qualquer ressalva, não há que se falar em limitação, sob pena de ofensa à coisa julgada e de execução em termos distintos daqueles estabelecidos na condenação.
4. Recurso desprovido.